Tribunal: TJBA
Processo: 0000834-22.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000834-22.2012.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Canabrava Agopecuaria Ltda

Advogado(s)
:
ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

APELADO: Paulo Luiz Ruwer

Advogado(s)
:
LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, LINDOLFO ANTONIO NASCIMENTO REBOUCAS, NABILA PRACIANO LEAL SILVA, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ILEGITIMIDADE DA APELANTE. INOCORRÊNCIA.
PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE DESEMBARGADOR QUE SE DECLAROU SUSPEITO.
QUESTÃO JÁ APRECIADA EM PRÉVIOS
EMBARGOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, ao fundamento de ilegitimidade da parte Apelante e de existência de nulidade do julgamento, em razão da participação de um Desembargador que outrora se declarara suspeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de
necessidade
de modificação/anulação do acórdão que julgou prévia Apelação, em razão de suposta ilegitimidade da parte recorrente e pelo fato de ter participado do julgamento um Desembargador que se declarara suspeito em momento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeita
do
o fundamento de ilegitimidade da parte Apelante, em razão da conduta da própria parte Autora durante o andamento processual, que a teria incluído no Feito em razão da existência de processos nos quais ocorre disputa possessória sobre a área que se pretende usucapir.

4
.
A tese de nulidade do julgado, por sua vez, foi objeto de debate e resolvida em momento anterior, não sendo cabível nova discussão em sede de embargos de declaração
.

5. Decorre este fundamento da sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão
pro judicato
, não podendo ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível 0000035-52.2007.8.05.0081, Rel. Des. Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, j. 16/12/2024, DJe 12/02/2025;
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.619.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.434.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024;
STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.548.101/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA